Tribunal: TJDFT
Processo: 0001127-56.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ELEMENTARES DO TIPO. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. MESMOS CRITÉRIOS DA PENA CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

I – Comprovado que o apelante xingou várias pessoas dentro do coletivo, enquanto fazia uso de substância entorpecente durante o trajeto de transporte público, mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime, porquanto se tratam de elementos que não compõe a contravenção de perturbação do trabalho e sossego (art. 42, I, da LCP).

II – Inviável a utilização de elemento próprio do tipo para majorar a pena-base.

III – Exclui-se a análise negativa das consequências do crime de roubo se fundamentada na perda patrimonial que não se mostra vultosa, haja vista tratar-se de resultado naturalístico dos crimes contra o patrimônio.

IV – Verificada que a dosimetria do latrocínio foi realizada com os fundamentos dos delitos de roubo, realiza-se nova dosimetria.

V – Devem ser valoradas de forma negativa a culpabilidade e as circunstâncias do crime de latrocínio quando os elementos concretos dos autos comprovarem que o delito foi praticado com extrema violência e em concurso de pessoas.

VI – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob motivação idônea.

VII – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.

VIII – A pena de multa deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a pena corporal, com ela guardando proporcionalidade.

IX – Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do CP, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

X – Nada obstante a desistência do recurso por um dos réus, opera-se redução na sua pena, diante do disposto no artigo 580 do CPP.

XI – Recursos conhecidos e parcialmente providos.